Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO. EIRELI. SUCESSÃO PROCESSUAL. TITULAR. RECEBIMENTO. PATRIMONIO LÍQUIDO. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pretensão de alcançar o patrimônio do titular da EIRELI quando a empresa já foi extinta não pode ser realizada mediante a desconsideração da personalidade jurídica, e sim por meio da aplicação, por analogia, do art. 110 do CPC, que permite a sucessão processual da pessoa jurídica – no caso, a EIRELI – pelo seu titular.
2. Pertence ao credor o ônus de provar que o titular da EIRELI auferiu patrimônio líquido quando da sua extinção, nos termos do art. 1.110 do CC, como pressuposto para o deferimento da sucessão processual.
3. Não cabe condenação em honorários sucumbenciais em caso de indeferimento de sucessão processual do titular da EIRELI extinta, por se tratar de decisão interlocutória não prevista no art. 85, § 1o, do CPC.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.